Tribunal: TJSP
Processo: 2079734-34.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra as determinações dos 65.545/2021, 65.563/2021 e 65.596/2021, do Governador do Estado de São Paulo, que, no contexto da pandemia da COVID-19, ampliaram as medidas de quarentena de que trata o Decreto n. 64.881, de 22 de março de 2020, mediante implantação, no âmbito do Plano São Paulo, de disciplina excepcional no período de 06/03/2021 a 09/04/2021, com

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra as determinações dos 65.545/2021, 65.563/2021 e 65.596/2021, do Governador do Estado de São Paulo, que, no contexto da pandemia da COVID-19, ampliaram as medidas de quarentena de que trata o Decreto n. 64.881, de 22 de março de 2020, mediante implantação, no âmbito do Plano São Paulo, de disciplina excepcional no período de 06/03/2021 a 09/04/2021, com suspensão de serviços e atividades. Alegação de ilegalidade, porque a atividade da impetrante é considerada essencial, nos termos do Decreto Federal n. 10.344/2020, por atender clientes que fazem tratamento por recomendação médica ortopédica, cardíaca e pulmonar. PRELIMINAR DE CARÊNCIA. Rejeição. C. Órgão Especial que, nesses casos de restrições impostas para combate à pandemia da COVID-19, tem afastado a hipótese de impetração contra lei em tese (Súmula 266 do STF), com base no entendimento de que o ato impugnado, ao restringir o exercício de atividade econômica, caracteriza prejuízo concreto a direito individual (MS n. 0019710-11.2020.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 10/02/2021), daí não se verificar hipótese de inadequação da via eleita, e muito menos de falta de interesse processual, pois, apesar do esgotamento do prazo de validade dos decretos impugnados, ainda remanesce a necessidade de definir a questão referente à essencialidade dos serviços prestados pela impetrante (academia de esportes), já que essa condição (essencialidade) também foi invocada como fundamento da impetração (para evitar restrições aos estabelecimentos de tal natureza). MÉRITO. Alegação de que o ato impugnado impõe restrições injustificadas ao exercício de atividade econômica (considerada essencial), em afronta aos fundamentos constitucionais do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Rejeição. Autoridade impetrada que, no presente caso, ao impor restrições temporárias ao funcionamento do comércio e serviços, inclusive no que diz respeito às atividades das academias, por não considerá-las essenciais, agiu em conformidade com orientações técnicas, em contexto envolvendo situação excepcional (decorrente da pandemia da COVID-19). Medida que destaca a preponderância do interesse público sobre o particular, e que encontra respaldo em jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Direito líquido e certo inexistente. Segurança denegada.